Tribunal: TJSP
Processo: 2240023-77.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra despacho de mero expediente – Decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240023-77.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados CONCEIÇÃO DEMILITE MARTINS, JOSÉ MANOEL
MARTINS, PAULO ROBERTO MARTINS, MARIA APARECIDA MARTINS e
NILTON MARTINS MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240023-77.2017.8.26.0000 - Sorocaba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: CONCEIÇÃO DEMILITE MARTINS, JOSÉ MANOEL MARTINS,
PAULO ROBERTO MARTINS, MARIA APARECIDA MARTINS E NILTON
MARTINS MORENO
VOTO no 146291
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra despacho
de mero expediente Decisão agravada que nada delibera, tão
somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para
a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias
elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, definindo as diretrizes a serem
seguidas, para a realização dos cálculos.
Pugna o agravante pela reversão do julgado.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo. Referida
decisão, a teor do § 2o, do art. 162, do Código de Processo Civil de 1973, não se configura
interlocutória. Logo, é irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 504, daquele Codex.
Observe-se que a ainda não foi proferida, nos autos, decisão em
apreciação à impugnação de fls. 115/119 (autos principais), a qual, essa sim, seria passível
de recurso.
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado (originalmente
proferido a fls.228 dos autos principais) é de mero expediente, porquanto o MM. Juiz a quo
nada deliberou, tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240023-77.2017.8.26.0000 - Sorocaba 3/3
contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada
pelo executado.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator